Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. COISA JULGADA.
1. Quando a sentença de rescisão de contrato determina que a restituição do bem deve ocorrer após o pagamento do valor da condenação, não prospera a pretensão recursal de apresentação do veículo antes da quitação do débito, sob pena de violação da coisa julgada.
2. Negou-se provimento ao recurso.